Tribunal: TJMT
Processo: 1006676-72.2025.8.11.0006
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006676-72.2025.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[PAULO FERNANDES - CPF: 373.662.549-91 (APELADO), JULIO CEZAR MASSAM NICHOLS - CPF: 020.725.449-47 (ADVOGADO), BINCLUB SERVICOS DE ADMINISTRACAO E DE PROGRAMAS DE FIDELIDADE LTDA - CNPJ: 38.056.833/0001-47 (APELANTE), VIVIANI FRANCO PEREIRA - CPF: 369.747.328-05 (ADVOGADO), JOSE MIGUEL DA SILVA JUNIOR - CPF: 063.337.928-02 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BINCLUB SERVICOS DE ADMINISTRACAO E DE PROGRAMAS DE FIDELIDADE LTDA - CNPJ: 38.056.833/0001-47 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINARES REJEITADAS. NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO.
AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE.
DÉBITO AUTOMÁTICO NÃO AUTORIZADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO.
LEGITIMIDADE PASSIVA.
PRELIMINARES REJEITADAS
.
RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DO
QUANTUM
.
RECURSO
NÃO
PROVIDO
.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível interposta contra sentença que declarou a inexistência de débito oriundo de contrato de seguro não contratado, determinou a restituição em dobro dos valores descontados e condenou solidariamente as rés ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 5.000,00, em razão de descontos indevidos em conta bancária.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se há violação ao princípio da dialeticidade recursal; (
ii
) saber se o banco é parte legítima para responder pelos débitos indevidos realizados em conta corrente; (
iii
) saber se é cabível a
restituição em dobro dos valores descontados; e (
iv
) saber se subsiste o dever de indenizar e se o valor fixado a título de dano moral deve ser reduzido, bem como o termo inicial dos juros de mora.

III. Razões de decidir

3. Não há ofensa ao princípio da dialeticidade quando o recurso impugna de forma suficiente os fundamentos da sentença, atendendo ao disposto no art. 1.010 do CPC.

4. A instituição financeira responde objetivamente pelos danos decorrentes de falha na prestação do serviço, inclusive por débitos automáticos não autorizados, configurando fortuito interno e atraindo a responsabilidade solidária prevista no CDC.

5. A restituição em dobro do indébito é cabível quando a cobrança indevida viola a boa-fé objetiva, sendo desnecessária a demonstração de má-fé, conforme orientação do STJ aplicável aos descontos realizados após 30/03/2021.

6. O desconto indevido em conta bancária, decorrente de contrato inexistente, configura dano moral indenizável, por ultrapassar o mero dissabor, sendo adequado o valor fixado, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

7. Os juros de mora, em se tratando de responsabilidade extracontratual, incidem desde o evento danoso, nos termos da Súmula 54 do STJ.

IV. Dispositivo e tese

8.
Preliminares rejeitadas.
Recurso
não
provido.

Tese de julgamento: “1. A instituição financeira responde objetivamente pelos danos decorrentes de débito automático não autorizado em conta corrente, integrando a
cadeia de consumo. 2. A restituição em dobro do indébito é devida quando a cobrança indevida viola a boa-fé objetiva, independentemente da comprovação de má-fé. 3. O desconto indevido em conta bancária gera dano moral presumido, sendo cabível indenização quando configurada falha na prestação do serviço.”

Dispositivos relevantes citados: CDC,
arts
. 7º,
p.u
., 14 e 42,
p.u
.; CC,
arts
. 389 e 406; CPC, art. 1.010.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
EAREsp
676.608/RS, Corte Especial, j. 21.10.2020; STJ, Súmulas 54 e 362.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação em “
ação ordinária contra cobrança indevida c/c reparação de danos morais e materiais com pedido de tutela antecipada
” julgada procedente para, nos seguintes termos:

a) DECLARAR a inexistência do débito decorrente do contrato de seguro denominado “BINCLUB SERVICOS DE ADMINISTRACAO” sobre o qual se fundamentou o desconto efetuado na conta corrente de titularidade da parte autora;

b) CONDENAR as partes rés solidariamente a restituírem os valores indevidamente descontados, de forma dobrada, que deverão ser acrescidos de correção monetária pela variação do índice IPCA, na forma do art. 389, parágrafo único, do CC, e juros legais pela taxa SELIC, deduzido o IPCA, conforme previsão do art. 406, § 1º, do CC;

c) CONDENAR as partes rés solidariamente ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por dano moral sofrido pela autora, a ser atualizado monetariamente pelo IPCA a partir da data desta sentença (data do arbitramento – Súmula 362, STJ) e acrescido de juros de mora calculados conforme a taxa Selic a partir do evento danoso (Súmula 54, STJ, e Art. 398, CC), nos termos da Lei nº 14.905/2024;

d) CONDENO as partes requeridas ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que arbitro em 10% sobre o valor da condenação, forte no art. 86, do CPC;

O apelante
sustenta, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva, alegando atuar como mero agente financeiro/intermediário.

No mérito, defende a inexistência de dano moral ou, subsidiariamente, a necessidade de redução do
quantum
indenizatório. Pugna pela alteração do termo inicial dos juros de mora para a data do arbitramento.

Por fim, requer o afastamento da repetição em dobro, alegando ausência de má-fé (engano justificável).

Em contrarrazões (ID 222995384),
o apelado
argui preliminar de não conhecimento por ofensa ao princípio da dialeticidade, apontando que o recurso é genérico e contém erro grosseiro no nome da parte recorrida ("
Antonio
Luiz da Silva"). No mérito, pugna pela manutenção integral da sentença.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

PRELIMINARES

Ausência de dialeticidade

O
apelado
suscita a inadmissibilidade do Recurso por violação ao princípio da

dialeticidade.

Contudo, o
apelante
expôs os motivos pelos quais entende que o

decisum

deve ser alterado e impugnou satisfatoriamente os fundamentos utilizados, como exige o art. 1.
010
do CPC.

Rejeito a preliminar.

Ilegitimidade
p
assiva

O Banco Apelante alega ser parte ilegítima, sustentando ser mero meio de pagamento.

A relação jurídica entre o apela
do
, na condição de consumidor, e o
apelante
, na qualidade de fornecedor de serviços bancários, é regida pelo Código de Defesa do Consumidor.

Nos termos do art.14do referido diploma legal, o fornecedor de serviços responde independentemente da existência de culpa pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. Trata-se de responsabilidade objetiva, fundada na teoria do risco da atividade.

O banco, ao permitir que débitos automáticos fossem efetuados na
conta-corrente
de seu cliente sem a devida e inequívoca autorização, falhou em seu dever de segurança e diligência na prestação do serviço bancário
.

A
inda que a iniciativa do débito indevido tenha partido
de
terceiro na relação entre o banco e o cliente, a permissão
para que essa empresa debitasse
n
a conta do
apelado
, sem a prévia e eficaz validação da autorização pelo Banco, configura risco inerente à sua atividade, fortuito interno pelo qual deve responder.

O art.

7º, parágrafo único, do

CDC

estabelece a solidariedade entre todos os fornecedores que integram a cadeia de consumo, dispondo que tendo mais de um autor a ofensa, todos responderão solidariamente pela reparação dos danos previstos nas normas de consumo.

A propósito, julgado desta Câmara:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA-CORRENTE SEM AUTORIZAÇÃO DO CLIENTE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO BANCO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

(...)

4. O Banco, ao permitir o débito automático sem a devida verificação da autorização do titular da conta, descumpriu o dever de segurança na prestação de serviços bancários, configurando falha objetiva, nos termos do art. 14 do CDC.

5. A responsabilidade solidária do banco decorre da integração à cadeia de consumo, nos moldes do art. 7º,
p.u
., do CDC, incidindo o risco da atividade sobre a instituição financeira.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido para reconhecer a legitimidade passiva do Banco, reformando a sentença para condená-lo solidariamente com a empresacorré, nos termos definidos em primeiro grau.

Tese de julgamento:

“1. A instituição financeira responde solidariamente pelos danos decorrentes de débito automático não autorizado efetuado em

conta-corrente

de consumidor. 2. A falha na verificação da autorização prévia para o lançamento caracteriza defeito na prestação do serviço, ensejando responsabilidade objetiva do banco.”

Dispositivos relevantes citados:

CDC,

arts
.

7º,

p
.u
., e 14; CC/2002, art. 422; CPC, arts.
373, II, e 429, II.

Jurisprudência relevante citada:STJ,
AgInt
no REsp 1823145/SP, Rel. Min. Marco
Buzzi
, 4ª Turma, j. 07.10.2019; TJ-MT, Apelação Cível 1000400-35.2021.8.11.0048, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 19.08.2022.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL:
1000772-56.2025.8.11.0011
, Relator.: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento:
28/01/2026
, Quarta Câmara de Direito Privado
)

Rejeito a preliminar.

MÉRITO

Restituição do indébito

A Corte Especial do STJ, no julgamento dos
EAREsp
676.608/RS, fixou a tese de que:
"A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva."

No caso dos autos,
foi reconhecida
a falha na prestação do serviço bancário ao permitir descontos via débito automático sem a devida autorização do correntista. Tal conduta viola o dever de segurança e a boa-fé objetiva, configurando o "engano
injustificável" que autoriza a repetição em dobro
, conforme o entendimento do STJ.

H
ouve modulação dos efeitos para que esse
julgamento
se aplique a cobranças realizadas após

30/03/2021
, para contratos que não sejam de prestação de serviço público
.

O
s descontos discutidos na inicial tiveram início em 2023,muito após o marco temporal de março de2021. Portanto, a tese da repetição em dobro sem necessidade de prova da má-fé subjetiva aplica-se integralmente ao caso.

Dano moral

A
lide foi
julgada procedente
, reconhecendo a inexistência da contratação
.
Diante desse reconhecimento, verifica-se que houve falha na prestação do serviço, e as deduções

no benefício previdenciário

com origem em avença que

o autor

desconhece trouxeram-lhe transtornos que ultrapassam os meros dissabores cotidianos, configurando o abalo extrapatrimonial

que deve ser reparado.

O valor da

indenização

deve atender ao caráter sancionatório e inibitório. Tem de ser suficiente a desestimular a repetição da conduta lesiva, considerando o grau da ofensa e a condição socioeconômica das partes, de modo a não causar o enriquecimento ilícito nem ser irrisório a ponto de se tornar ineficaz a medida.

À vista desses critérios
,
os

R$
5
.000,00
fixad
os
na sentença deve
m
ser mantid
os
, pois est
ão
inclusive aquém
do
que têm aplicado o STJ e este Tribunal em situações análogas.

E por se tratar de responsabilidade extracontratual, os juros de mora devem ser computados desde o evento danoso (Súmula 54 do STJ).

A propósito:

CÍVEL, APELAÇÃO.
AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
. (...)
Quanto ao valor fixado a título de indenização por danos morais, o Superior Tribunal deJustiça firmou orientação no sentido de que somente éadmissível o exame do valor fixado a título de danos morais em hipóteses excepcionais, quando for verificada a exorbitância ou a índole irrisória da importância arbitrada, em flagrante ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
. Nesse sentido:
AgRg
no REsp 971.113/SP, Quarta Turma, Rel. Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA,
DJe
de 8/3/2010;
AgRg
no REsp 675.950/SC, Terceira Turma, Rel. Min. SIDNEI BENETI,
DJe
de 3/11/2008;
AgRg
no Ag 1.065.600/MG, Terceira Turma, Rel. Min. MASSAMI UYEDA,
DJe
de 20/10/2008. A respeito do tema, salientou o eminente Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR: "A intromissão do Superior Tribunal de Justiça na revisão do dano moral somente deve ocorrer em casos em que a razoabilidade for abandonada, denotando um valor indenizatório abusivo, a ponto de implicar enriquecimento indevido, ou irrisório, a ponto de
tornar
inócua a compensação pela ofensa efetivamente causada" (REsp 879.460/AC, Quarta Turma,
DJe
de 26/4/2010).
Com efeito, somente é possível a revisão do montante da indenização nas hipóteses em que o quantum fixado for exorbitante ou irrisório, o que, no entanto, não ocorreu no caso em exame. Isso, porque o valor da indenização por danos morais, fixado em R$ 10.000,00, não é exorbitante nem desproporcional aos danos sofridos pela agravada
(...)”.

(STJ,
AREsp
n. 889334, Rel. Min. Raul Araújo, decisão monocrática de 28/10/2016,
DJe
de 07/11/2016, sem destaques no original).

Desta Câmara:

AP 1022631-48.2019.8.11.0041;

AP 0049105-15.2015.8.11.
0041;

AP 1031382-92.2017.8.11.
0041;

AP 1002862-13.2017.8.11.
0045;

AP 1003070-09.2020.8.11.0007.

Ante o exposto,
nego provimento ao Recurso.

Diante do resultado do julgamento
, majoro os honorários advocatícios de 10% para 15% sobre o valor da condenação (art. 85, §11, do CPC).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2026